Tribunal: TJES
Processo: 0001053-31.2012.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. VALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. TAXA SELIC. VEDADA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ se firmou no sentido de que o Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente, instantes após a ocorrência, caso não haja provas em sentido contrário, possui presunção relativa acerca dos fatos narrados, tendo em vista a fé pública de que goza a autoridade policial. Precedente: AgRg no REsp 773.939/MG.

2. Uma vez confirmados por meio idôneo e válido os argumentos do apelado acerca do acidente, caberia ao apelante colacionar provas tendentes a desconstituir a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o que não ocorreu.

3. Sobre o valor devido pela apelante devem incidir juros de mora, pela taxa SELIC, a partir do desembolso, sendo vedada cumulação com correção monetária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, ______ de ________________ de __________.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001053-31.2012.8.08.0023
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRANSPORTADORA JOLIVAN LTDA
APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0001053-31.2012.8.08.0023

Apelante: Transportadora Jolivan LTDA

Apelado: Branco Bradesco S/A – Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (fls. 336/337) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única de Iconha que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros contra Transportadora Jolivan LTDA, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando
“a parte requerida e a litisdenunciada, esta última ate o limite da apólice, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 62.676,00 (sessenta e dois mil seiscentos e setenta e seis reais) a parte autora”
,
com correção monetária do valor da indenização incidindo desde a data do efetivo prejuízo e juros desde a data do evento danoso, bem como condenou a requerida e a litisdenunciada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 356/372), a apelante requer a reforma da sentença, sustentando em síntese que (i) o Boletim de Ocorrência e o Termo Circunstanciado não possuem o condão de lhe imputar qualquer tipo de responsabilidade, uma vez que foram confeccionados de forma unilateral; (ii) o documento não possui presunção
juris tantum
pois é baseado em declarações unilaterais, não podendo ser utilizado como a única prova para fundamentar a decisão; (iii) o apelado não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do seu direito nos termos do artigo 333, I do CPC.

Contrarrazões às fls. 378/381, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 03 de outubro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 01.11.2022

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

A jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ se firmou no sentido de que
“[...]O Boletim de Ocorrência Policial, em regra, não gera presunção iuris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras. [...]
Na hipótese em exame, contudo, a situação é diversa, por ter sido ele elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, no local do acidente, instantes após a ocorrência do sinistro, firmando, em princípio, presunção relativa acerca dos fatos narrados, se inexistirem provas em sentido contrário, ante a fé pública de que goza a autoridade policial
.[...]”
(AgRg no REsp 773.939/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 29/10/2009).

(grifos e negritos não originais)

O Boletim de Ocorrência colacionado aos autos
(fls. 16/27)
foi elaborado
pela
Polícia Rodoviária Federal, que esteve presente no local do evento danoso
logo após o acidente
,
consignando, em consonância com a tese delineada na petição inicial, que:
"Conforme
averiguações
feitas no local do acidente
[...]
, constatamos, através dos
vestígios
e
declaraç
õ
es testemunhais, que o V
1
(
veículo
que carregava a carga da empresa JBS) deslocava-se pela BR-222, sentido decrescente, em sua
mão
de direção, quando se deparou co
m
u
m

veículo
ultrapassando no sentido oposto, e, para evitar a colisão, V
1
desviou deste
veículo
, vindo a to
m
bar.

OB.: o
veículo
que estava ultrapassando foi posteriormente abordado e identificado no posto PRF de
Tianguá
através de
características
repassadas pelas testemunhas, como sendo o
veículo

[...]
pertencente a transportadora Jolivan LTDA
[...]
"
(fl. 17).

Por sua vez, a testemunha Artemio Barbosa assim afirmou: “
EU VINHA NA
BR
-222
,
KM 232
SENTIDO
Tiangua
-
F
ORTALEZA QUANDO AO
Descer
UMA
Descida
AVISTEI UMA CARRETA
S
CANIA FRONTAL COM
o
CAVALO COR BRANCA, PARA-CHOQUE COR LARANJA E REBOQUE COM GRADE BAIXA DA EMPRESA
J
OLIVAN,
VINHA NO
Sentido

Contrário
ULTRAPASSANDO NA SUBIDA SEM
Visão.

Eu

E OUTRO
Veículo
PARA EVITAR UMA
Colisão
FRONTAL, TIVEMOS QUE ENTRAR PARA
O
ACOSTAMENTO, NO QUE
O
OUTRO
Veículo
AO REALIZAR A MANOBRA VEIO A TOMBAR”
(fl.19).

A testemunha Antônio Marcos de Carvalho afirmou: “
MEU
Veículo

MB
1935 PLACA CAVALO
BSI-8945
CARRETA
GXH-6964,
Seguindo
DE
S
OBRAL SENTIDO
T
IANGUA,
Subindo
UMA LADEIRA
SENDO ULTRAPASSADO EM FAIXA
Contínua
POR UMA CARRETA DA
J
OLIVAN, SINALIZADO PRA ELE
Não
FAZER A ULTRAPASSAGEM QUANDO NO SENTIDO
Contrário
ME
Aparecem
DOIS BITREM
Tirando
TODA
Aceleração
DO
Veículo
QUANDO
o
PRIMEIRO PASSOU E
o
SEGUNDO
Desceu
NO ACOSTAMENTO PRA
Não
COLIDIR FRONTALMENTE VEIO A TOMBAR
” (fl.20).

Ressalto que o veículo causador do sinistro foi identificado e abordado no posto da Polícia Rodoviária Federal de Tianguá.

Além disso, o Termo Circunstanciado da ocorrência foi lavrado na Delegacia Regional de Sobral/CE (fls. 28/31), onde as testemunhas confirmam os fatos dos depoimentos prestados no Boletim de Ocorrência perante o Juizado Especial Criminal da Comarca, que confirmou o delito perpetrado como sendo o tipificado no art. 303, parágrafo único do CTB.

Na ocasião, o motorista do veículo identificado como sendo da empresa apelante (João Batista Cândido da Silva), contou sua versão dos fatos
,
afirmando: “
que sinalizou para ultrapassar Antônio Marcos, sendo que este acelerou o caminhão para n
ã
o deixar o declarante passar, ocasião na qual a declarante não tinha mais como voltar para trás, momento no qual apareceu os dois bi-trem que também aceleraram. Acrescenta
o
infrator que viu um dos bi-trem se jogando para o acostamento, mas não viu a outra bi-trem tombando”
(fl.30)
.

Assim, uma vez confirmados os argumentos do apelado acerca do acidente por meio idôneo e válido, caberia ao apelante colacionar provas tendentes a desconstituir a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o que não ocorreu.

É a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA FEITO POR POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROVA VÁLIDA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "
O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte
" (REsp 302.462/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351). 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgRg no AREsp 766.307/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBÁ. POSTE DE ENERGIA. AVARIAS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, adotou como regra a responsabilidade civil objetiva, com fundamento na teoria do risco administrativo, que prescinde da demonstração do elemento culpa ou dolo do agente público para a configuração do dever de indenizar.

2.
O boletim de ocorrência foi confeccionado por autoridade policial, a partir da vistoria do veículo e do poste afetados, e das declarações feitas pelo próprio condutor do caminhão, que estaria a serviço do Município de Santa Maria de Jetibá, não merecendo prosperar a alegação de unilateralidade do documento.
3. O Boletim de Acidente de Trânsito apresenta presunção juris tantum de veracidade, de modo que, inexistindo prova em contrário, não logrou êxito o réu em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (art. 373, II, CPC/2015), não se desincumbindo do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e não provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002065-68.2018.8.08.0056 (056180018568), Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 10/09/2021) (grifei)

“CIVIL PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVAÇÃO DO FATO, DO DANO, DO NEXO E DA CULPA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA - PROVA INCONTESTE EMANADA DOS AUTOS APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O conjunto probatório formado nos autos afasta a possibilidade de acolhimento das teses de culpa exclusiva de terceiro ou culpa solidária. 2.
O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal, o qual chegou ao local minutos após o acidente, serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, não se equiparando com aquele boletim decorrente de relato unilateral da parte
(REsp 302.462/ES, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2001, DJ 04/02/2002, p. 351) e AgInt no AgRg no AREsp 766.307/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2016). (grifos e negritos não originais) 3. Devidamente comprovada a autoria, a culpa, o nexo e o resultado, a declaração de responsabilidade do apelante é mesmo medida a ser imposta. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em razão do insucesso.” (TJES, Classe: Apelação Cível,
0000291-46.2015.8.08.0011
(011150002845), Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/01/2020, Data da Publicação no Diário: 03/02/2020) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL N. 0015651-32.2013.8.08.0030. APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ LUIZ SCOPEL. APELADOS: IRLLAN DA CONCEIÇÃO DA SILVA E EDILANE SUPRANI DA CONCEIÇÃO DA SILVA. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. ACÓRDÃO EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE CÔNJUGE E GENITOR DOS AUTORES. RESPONSABILIDADE PELO ATO ILÍCITO DEMONSTRADA. ULTRAPASSAGEM SEGUIDA DE INVASÃO NA CONTRAMÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO EM R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). 1 -
O boletim policial de ocorrência de trânsito, por emanar de órgão público, goza de presunção juris tantun de veracidade, de modo que as conclusões nele consignadas sobre as circunstâncias em que o sinistro aconteceu só podem ser desconsideradas mediante prova idônea em contrário.
No caso, o boletim lavrado pela Polícia Rodoviária Federal indica de forma muito clara que o acidente do qual decorreu a morte do marido da autora Edilane e pai do autor Irllan aconteceu por culpa do cidadão José Luiz Scopel, que, em manobra de ultrapassagem imprudente, colidiu o veículo que conduzia com a frente de caminhão que trafegava em sentido contrário, contra o qual o caminhão no qual a vítima viajava acabou colidindo. 2 - Está consolidado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que o arbitramento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor de cada beneficiário, em casos de morte de ente familiar em decorrência de ato ilícito, não é exorbitante. 3 - Recurso desprovido” (TJES, Classe: Apelação, 0015651-32.2013.8.08.0030 (030130147157), Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019) (grifei)

Nesse viés, restando comprovado o evento danoso, bem como a culpa do apelante no acidente versado nos autos, forçoso convir pelo desprovimento de seu apelo.

Por fim, nos termos do entendimento desta Câmara Cível,
“Em se tratando de ação regressiva proposta por seguradora, a correção monetária e os juros de mora incidem, pela taxa SELIC, a partir do pagamento da indenização securitária
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170177406, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020).

Diante do exposto,
conheço
e
dou
parcial
provimento
ao recurso

para reformar a sentença, determinando que a quantia devida pela apelante seja acrescida de juros de mora a partir do desembolso, fixando a taxa SELIC como índice de juros moratórios e vedando sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. VALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. TAXA SELIC. VEDADA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

1. A jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ se firmou no sentido de que o Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente, instantes após a ocorrência, caso não haja provas em sentido contrário, possui presunção relativa acerca dos fatos narrados, tendo em vista a fé pública de que goza a autoridade policial. Precedente: AgRg no REsp 773.939/MG.

2. Uma vez confirmados por meio idôneo e válido os argumentos do apelado acerca do acidente, caberia ao apelante colacionar provas tendentes a desconstituir a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o que não ocorreu.

3. Sobre o valor devido pela apelante devem incidir juros de mora, pela taxa SELIC, a partir do desembolso, sendo vedada cumulação com correção monetária.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 01 de novembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.